Tribunal: TJES
Processo: 0001318-69.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001318-69.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERIVELTON AMORIM PORTELA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001318-69.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ERIVELTON AMORIM PORTELA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Erivelton Amorim Portela contra sentença que o condenou pelo crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal) à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade. A defesa busca a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) e a redução da pena abaixo do mínimo legal, afastando a aplicação da Súmula 231 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a aplicação da atenuante da confissão espontânea permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, afastando-se a incidência da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a incidência de circunstâncias atenuantes, como a confissão espontânea, não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme determina a Súmula 231 do STJ.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente decidem que a aplicação de atenuantes não permite a fixação da pena abaixo do patamar mínimo previsto em lei (STF, ARE 868197; STJ, HC 149.337).

O Tribunal entende que a manutenção do limite mínimo legal da pena preserva o princípio da legalidade e evita a flexibilização indevida da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 65, III, "d"; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 868197, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04.08.2015; STJ, HC 149.337, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 06.11.2015; STJ, AgRg no REsp 2.159.202/PA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.10.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001318-69.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ERIVELTON AMORIM PORTELA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ERIVELTON AMORIM PORTELA
contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 171,
caput
, do Código Penal, à pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para cumprimento em regime inicial aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos, qual seja, a prestação de serviços à comunidade.

Extrai-se da exordial acusatória que, no dia 17 de outubro de 2017, no ambiente web, o denunciado, consciente e voluntariamente, obteve para si vantagem econômica ilícita, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo a vítima Renan Gonoring Lopes em erro, mediante ardil.

Na forma das razões recursais, pretende a defesa a aplicação da circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, requerendo, para tanto, a desconsideração da Súmula 231 do STJ e redução da pena aquém do mínimo legal.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Pleiteia a defesa que seja reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, com a consequente fixação da pena aquém do mínimo legal, requerendo, para tanto, a desconsideração da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Verifico que o douto Magistrado reconheceu referida circunstância atenuante em sede de sentença e acertadamente deixou de aplicá-la diante da vedação sumulada pelo STJ.

Ressalto que a matéria em questão encontra-se pacificada nos Tribunais Superiores e demais Tribunais pátrios, no sentido de ser inviável a condução da pena abaixo do mínimo legal (
Supremo Tribunal Federal STF; ARE 868197; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; Julg. 04/08/2015; DJE 25/09/2015), (Superior Tribunal de Justiça STJ; HC 149.337; Proc. 2009/0192747-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; DJE 06/11/2015
).

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A presença de circunstância atenuante, como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior. 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.159.202/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024).

Desta feita, não há que se falar na redução da pena aquém do mínimo legal, devendo ser mantido o patamar fixado na sentença monocrática.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.